Tribunal: TJBA
Processo: 8002492-65.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002492-65.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: JOANNA D ARC MARTINS DE SANTANA GOMES e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. INÉPCIA DA INICIAL E IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO REJEITADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Caetité contra sentença que julgou parcialmente procedente ação proposta por servidores municipais, para condenar o ente público ao pagamento das diferenças salariais relativas ao décimo terceiro salário e ao terço constitucional de férias, calculados sobre a remuneração integral, respeitada a prescrição quinquenal, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a alegada inépcia da inicial; (ii) a admissibilidade do litisconsórcio ativo; (iii) a ocorrência de prescrição; e (iv) a base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço de férias dos servidores municipais, se sobre o vencimento básico ou sobre a remuneração integral.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial apresentou de forma clara os fundamentos jurídicos e o pedido, inexistindo inépcia.

4. É possível a formação de litisconsórcio ativo facultativo, diante da identidade da causa de pedir e do pedido, inexistindo prejuízo à defesa.

5. Reconhece-se a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e a Súmula nº 85 do STJ.

6. A Constituição Federal, em seu art. 7º, VIII e XVII, aplicável aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, assegura o pagamento do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias com base na remuneração integral, incluídas as vantagens pecuniárias permanentes.

7. A Lei Orgânica do Município de Caetité reproduz esse comando, não podendo prevalecer interpretação restritiva adotada pelo Município, que considerava apenas o vencimento básico.

8. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia e do STF reconhece como inconstitucionais normas municipais que vinculam tais verbas ao vencimento básico, impondo-se o cálculo sobre a remuneração integral.

9. Tratando-se de sentença ilíquida, a fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública deve ser relegada à fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido, com alteração de ofício para fixar os honorários de sucumbência da Fazenda Pública na fase de liquidação.

Tese de julgamento: "1. O décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias dos servidores públicos devem ser calculados sobre a remuneração integral, compreendendo vencimento do cargo e vantagens pecuniárias permanentes. 2. É válida a formação de litisconsórcio ativo facultativo em demandas dessa natureza. 3. Nas ações contra a Fazenda Pública, aplica-se a prescrição quinquenal, atingindo apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. 4. Em sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve ocorrer na fase de liquidação do julgado."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 113.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 85 do STJ; TJBA, Incidente de Inconstitucionalidade nº 8008194-66.2022.8.05.0000; TJBA, Apelação nº 0000136-14.2016.8.05.0101; TJBA, Reexame Necessário nº 0500656-24.2014.8.05.0088.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002492-65.2021.8.05.0036
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAETITE e como apelada JOANNA D ARC MARTINS DE SANTANA GOMES e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .